Tribunal: TJMT
Processo: 1027718-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027718-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANNA CLARA QUINTANA - CPF: 000.867.911-84 (APELANTE), ANNA CLARA QUINTANA - CPF: 000.867.911-84 (ADVOGADO), CAMILA OLIVEIRA GRANDO - CPF: 001.736.721-24 (APELANTE), CAMILA SCALABRIN DA SILVA - CPF: 004.569.191-63 (APELANTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (APELADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA DE HOSPEDAGEM – OPERADORA DE SITE ESPECIALIZADO EM INTERMEDIAR RESERVA DE HOTÉIS – EMPRESA PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA – INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA RESERVA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A
CORROBORAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AFIRMADO – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO
NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidária (CDC, art. 18) e objetivamente (CDC, art. 14) pelos danos provenientes do defeito ou inadequação do serviço prestado ao consumidor. 2.
A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 3.
Se a parte autora não se desvencilhou do ônus probatório de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, não instruindo o processo com elementos probatórios suficientes a demonstrar, ao menos, a ocorrência dos fatos narrados e que embasam a sua pretensão indenizatória, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1027718-53.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANNA CLARA QUINTANA, CAMILA OLIVEIRA GRANDO e CAMILA SCALABRIN DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Perdas e Danos
”

(Proc. no 1027718-53.2017.8.11.0041), ajuizada pelas apelantes contra BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA, rejeitou arguição preliminar de ilegitimidade passiva por entender que “
a requerida é intermediadora e possui responsabilidade solidária perante o consumidor
”, e, no mérito, julgou improcedente o pedido indenizatório fundado na alegação de falha na prestação do serviço de hotelaria caracterizada pelo registro da reserva de quarto mesmo após respectiva cobrança e posterior acomodação “
em pousada bemmmmm inferior da que realmente havia sido contratada
” (sic), por entender que “
não há nos autos prova suficiente à comprovar as alegações da inicial
”, notadamente porque, “
ao mesmo passo que
(as autoras alegam)
que não foi feita a reserva do Hotel,
(seguem)
alegando que o Hotel reservado não possuía as qualidades conforme anúncio, não correspondendo ao local escolhido
”; a sentença pontuou que “
as duas alegações são contraditórias e ao mesmo tempo indicam que não foi realizada a reserva, mas foi posteriormente, ficando nítido que não houve a falha na prestação do serviço neste ponto
”, que “
não há nos autos qualquer prova que indique inicialmente como deveria ser o hotel e como era de fato
”, e, ainda, que “
as provas dos autos mostram
(...)
que a parte usufruiu da reserva, e que todas os problemas foram solucionados dentro do prazo, ou seja, antes da viagem, não tendo em nada prejudicado a parte autora, que se hospedou normalmente e só depois se insurgiu sobre os serviços
” (cf. Id. no 83754570).

As autoras/apelantes dizem exclusivamente que “
não é justo o que aconteceu e ainda não é justo que continue acontecendo
”, pois “não
é justo a pessoa planejar e no final ser surpreendida com algo completamente diferente do planejado
”, já que “
escolheram e fizeram a reserva com 45 dias de antecedência para pousada X e não para a Y
”, e é “
impossível achar que a atitude foi normal, nenhuma das três são mochileiras, de boa, paz e amor
” (sic – cf. Id. no 83754573 - pág. 5).

Afirmam, no tópico “
das razões para reforma da decisão
”, apenas que “
deixou o juiz de primeiro grau de se sensibilizar com as autoras, porém o mesmo não agiu de forma coerente e correta
”, pois “
ninguém gosta de passar por uma situação igual à suportada pelas requerentes,
(que)
costumam viajar, de 3 a 4 viagens por ano, dentre elas uma para o exterior
”; arrematam dizendo que “
não é viável acontecer um desconforto semelhante em viagem de país onde se é falado outro idioma
” (sic – cf. Id. no 83754573 - pág. 5).

Pedem, pois, reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido.

Nas contrarrazões, a ré/apelada repete arguição preliminar de ilegitimidade passiva dizendo que “
não é proprietária dos serviços anunciados em sua plataforma, de modo que somente disponibiliza o espaço em seu sítio eletrônico para que as propriedades anunciem suas acomodações e serviços, os quais são diretamente responsáveis pelas informações disponibilizadas no site
”, que, na verdade, “
funciona como plataforma de aproximação dos consumidores finais, os contratantes, com os prestadores de serviços, ora anunciantes
”; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 83754581).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Merece rejeição sumária a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/apelada Booking, pois, do ponto de vista processual, cuidando-se a legitimidade
ad causam
de uma condição da ação, a sua presença deve ser analisada à luz da teoria da asserção, e se, como no caso, a parte autora atribui à empresa/ré a responsabilidade pelos danos alegadamente suportados, isso já basta à caracterização do requisito legal de admissibilidade da demanda, devendo a justeza e procedência da assertiva e pretensão autoral ser objeto de analise e pronunciamento meritório; sob outra ótica, observando a questão através da lente do direito material, considerando que a pretensão autoral está fundada na alegação de falha na prestação de serviço no âmbito de relação de natureza consumerista, que todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidária (CDC, art. 18) e objetivamente (CDC, art. 14) pelo serviço defeituoso, e que é assente nos autos a atuação da Booking como intermediadora e, portanto, integrante da cadeia de fornecimento do serviço reputado defeituoso pelas autoras, é inegável a sua legitimidade para responder à pretensão indenizatória.

Segundo consta da petição inicial, utilizando os serviços ofertados pela ré Booking em sua plataforma digital (
www.booking.com.br
), com antecedência de 45 dias antes da data da viagem, as autoras, ora apelantes, escolheram e reservam, para três dias de hospedagem (15 a 18 de junho de 2017) na cidade litorânea de Pipa/RN, um quarto do estabelecimento “
Pousada Magia da Terra
”, sendo lhes cobrado o preço total de R$ 646,00, inclusive, à vista, com o débito ocorrendo no mesmo dia em que finalizada a reserva, embora constasse do site o anúncio de que, inicialmente, seria cobrado apenas 50% do valor da reserva como forma de garantia. E, a partir daí, os problemas com o serviço só vieram a piorar, pois, “
na véspera da viagem, aproximadamente em 14/06/2017, a requerente 3
(Anna Clara)
fez contato com a pousada reservada e, no momento, foi informada que não constava reserva nenhuma em nome da requerente
.
Ao argumentar e dizer que a cobrança já havia sido feita e que, inclusive, já havia recebido e-mail de confirmação, foi informada de que então teria que fazer prova do pagamento
”, e, somente depois de enviar o comprovante bancário, é que os funcionários da pousada “
alegaram que haviam se engado e que haviam localizado a reserva
.
Porém, não foi isso que aconteceu,
(porque)
, ao chegarem em Pipa e se dirigirem à pousada, foram surpreendidas com a pousada LOTADA e foram acomodadas em pousada bemmmmm inferior da que realmente havia sido contratada frustrando completamente as requerentes e as expectativas
” (cf. Id. no 83754521).

A ré Booking objetou, porém, pouco acresceu à discussão em torno dos fatos objeto da lide, pois, em suas próprias palavras, “
desconhece por completo as afirmações autorais de que teria havido uma realocação das demandantes para estabelecimento de categoria inferior aquele inicialmente contratado. Em seus registros, a Booking tem as autoras como hospedadas no local contratado (Pousada Magia da Terra) sem registrar quaisquer imbróglios ou reclamações por parte das mesmas. Desta feita, para a Booking, a reserva se encontra em sua perfeita regularidade, sem qualquer fato que possa ensejar o entendimento de que as autoras tenham sido vitimadas por qualquer ilícito por parte do hotel
”. E, nesse sentido, conquanto não sirva para eximi-la de eventual responsabilidade por falha ou inadequação do serviço prestado às consumidoras, não há como negar a pertinência da sua ressalva de que “
é penoso à Booking manifestar-se a respeito da suposta realocação das consumidoras em local distinto do contratado, posto que se tal fato ocorreu, deu-se por liberalidade do hotel, sem qualquer gerência da empresa ora contestante
” (cf. Id. no 83754554).

Faço específica referência a esse último trecho extraído da resposta da ré Booking para assentar a premissa de que,
diante dos contornos da controvérsia dos autos, considerando que a demanda foi proposta somente em face da intermediadora, optando-se por não se incluir o estabelecimento hoteleiro na lide, e, sobretudo, que não era impossível e nem demasiadamente oneroso às autoras trazerem ou produzirem provas dos fatos constitutivos do seu direito, o cenário que se vê nos autos é o de que a
investigação dos fatos discutidos no caso, e, por conseguinte, porquanto intrinsecamente vinculados à comprovação destes, a própria solução da lide, depende do despenho probatório das autoras, isto é, será pautado pelos dados informativos e elementos probatórios por elas juntados ao processo.

É certo q
ue a relação havida entre as litigantes é de natureza consumerista e, portanto, regida pelas normas Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias, agracia o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não se traduz em isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), e, sim, em mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo, afinal, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, e, por isso,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Examinando os documentos apresentados com a peça inicial, logo se nota que está muito bem documentada a formalização da reserva no local e data indicados pelas autoras/apelantes, conforme se extrai dos dados vistos no espelho/
print screen
da tela do perfil da autora Anna Clara Quintana no site booking.com (cf. Id. no 83754531), do e-mail de confirmação da reserva (cf. Id. no 83754532) e da cópia do extrato bancário que mostra que, em 09.05.2017, dia seguinte à confirmação da reserva, o preço total cobrado por dias de estada (R$ 646,00) foi debitado na fatura do cartão em favor da empresa “
Pousada Magia da Terra Tibau do Sul
” (cf. Id. no 83754529), porém, a prova dos fatos discutidos nos autos termina por aí, pois, no que diz respeito aos problemas que teriam sido enfrentados no efetivo momento da hospedagem, o desempenho probatório das autoras não foi somente aquém do necessário, mas sim nulo/inexistente.

Não há o menor indício de que a reserva na Pousada

Magia da Terra foi cancelada, rejeitada ou inobservada, muito menos de que as autoras foram realocadas em estabelecimento diverso do reservado; na verdade, sequer se sabe onde elas efetivamente ficaram hospedadas na cidade de Pipa, eis que não foi precisado na exposição inicial qual teria sido o local/pousada em que, no final das contas, elas teriam sido reacomodadas, sendo que só agora, em grau recursal, é que houve a menção de um nome por parte das autoras/apelantes (“
Pousada onde oram acomodadas: Pousada Maturi, Rua da Albacora 459, Pipa, CEP 59178-000, Brasil
” -
cf. Id. no 83754573 - pág. 4), contudo, tal como se dá com a narrativa contida na petição inicial, nenhum documento comprobatório - por mais intempestivo que fosse a sua apresentação - veio aos autos para corroborar a alegação das autoras/apelantes.

Frente a esse cenário, à míngua de elementos probatórios mínimos a respeito dos fatos constitutivos do direito das autoras/apelantes, ainda que por fundamentos diversos daqueles alinhados na sentença apelada, resta ser mantido o desfecho decisório pela improcedência do pedido autoral.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando as regras do art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ (e.g., REsp 1.847.229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), adequo o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor atualizado da causa, e, já computada a majoração na sede recursal, fixo-os em 11% (onze por cento) sobre referido montante.

Custas recursais pelas apelantes.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021